Tribunal: TJMT
Processo: 1097896-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097896-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S - CNPJ: 07.727.121/0001-89 (APELANTE), ANA VICTORIA CASTRO RODRIGUES - CPF: 062.128.141-71 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S
.

APELADO:
HURB TECHNOLOGIES S.A.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO CRÉDITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, por ter sido proposta execução autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em outro processo, no valor de R$ 1.024,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser executados em autos apartados, em razão de sua autonomia; (
ii
) estabelecer se a extinção do feito por inadequação da via eleita configura
error
in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos dos
arts
. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, o que lhe assegura legitimidade para promover sua execução independentemente da parte.

A legislação confere ao advogado a faculdade de escolher a forma de execução dos honorários, podendo promovê-la tanto nos autos principais quanto em autos apartados, conforme sua conveniência.

O art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94 não impõe obrigatoriedade de processamento nos autos originários, afastando a aplicação rígida do sincretismo processual nesses casos.

A jurisprudência admite expressamente a execução de honorários em autos apartados, inclusive como medida de organização processual e prevenção de tumulto.

A extinção do processo por inadequação da via eleita, quando a legislação permite a execução autônoma, configura
error
in procedendo, por impedir o regular exercício do direito de ação.

A cassação da sentença é medida necessária para assegurar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e podem ser executados pelo advogado independentemente da parte. 2. A execução de honorários sucumbenciais pode ser promovida em autos apartados ou nos próprios autos, conforme conveniência do advogado. 3. A extinção do processo por inadequação da via eleita, quando admitida a execução autônoma, configura
error
in procedendo e enseja a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, I, 516, II, e 524; Lei n. 8.906/94,
arts
. 23 e 24, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI no 0748221-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 12.02.2021; TJ-PR, APL no 0031640-36.2019.8.16.0001, Rel. Des. Alexandre
Kozechen
, j. 11.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1097896-46.2025.8.11.0041, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Verifico que o exequente distribuiu o presente cumprimento de sentença como processo autônomo, quando deveria ter apresentado o pedido nos próprios autos em que foi proferida a sentença que fixou os honorários advocatícios.

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro adota o sincretismo processual, pelo qual a fase de cumprimento de sentença deve ser processada nos mesmos autos em que foi proferida a decisão exequenda, não havendo necessidade de instauração de processo autônomo.

Nesse sentido, o art. 516, II, do Código de Processo Civil estabelece que "o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição".

Ademais, o art. 524 do mesmo diploma legal dispõe que "o requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito", não prevendo a necessidade de distribuição autônoma.

Assim, o pedido de cumprimento de sentença deve ser apresentado nos próprios autos em que foi proferida a decisão que se pretende executar, mediante simples petição, não se justificando a distribuição de novo processo.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
[...]”

Em razões recursais (ID.
347
380857
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

-

a
autonomia do crédito de honorários advocatícios, prevista nos
arts
. 23 e 24 do Estatuto da Advocacia
;

-

a
faculdade do advogado de promover a execução em autos apartados ou nos próprios autos, conforme conveniência
;

-
a
ocorrência de
error
in procedendo
, diante da extinção do processo sem análise do mérito;

-
a
nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional.

Ao final,
requer o provimento do recurso, para cassar
a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
, com solicitação de dispensa
de honorários.

É o relatório.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S
.

APELADO
S
:
HURB TECHNOLOGIES S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se t
rata de recurso de apelação cível interposto por ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no
1097896-46.2025.8.11.0041, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte apelante ajuizou cumprimento de sentença visando ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.024,40, fixados em decisão proferida nos autos no 1025553-86.2024.8.11.0041.

O Juízo de origem entendeu que o cumprimento da sentença deveria ser promovido nos próprios autos do processo originário, e não por meio de ação autônoma, motivo pelo qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se ao exame da autonomia do crédito de honorários advocatícios, da faculdade do advogado de promover a execução em autos apartados ou nos próprios autos, bem como da ocorrência de
error
in procedendo
, diante da extinção do processo sem resolução do mérito.

No que se refere à autonomia do crédito de honorários advocatícios, a insurgência merece acolhimento. Nos termos dos
arts
. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios constituem direito próprio do advogado, possuindo natureza autônoma em relação ao crédito da parte. A legislação de regência não apenas reconhece essa titularidade, mas também assegura ao causídico a possibilidade de promover a execução da verba, independentemente da atuação da parte no processo principal.

Essa compreensão é reiteradamente adotada pela jurisprudência, que reconhece a plena autonomia da verba honorária e a liberdade de sua execução, conforme se verifica:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPOSITURA EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode
ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência. 2. Os honorários sucumbenciais podem ser executados e
m autos apartados a fim de se evitar tumulto processual. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07482210620208070000 DF 0748221-06 .2020.8.07.0000, Relator.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
11/03/2021.)

A partir dessa premissa, passa-se ao exame da faculdade do advogado de promover a execução em autos apartados ou nos próprios autos, ponto em que também assiste razão à apelante.

A sentença recorrida extinguiu o feito ao fundamento de que o cumprimento de sentença deveria ser promovido nos próprios autos da ação originária, à luz do sincretismo processual. Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da norma especial prevista no Estatuto da Advocacia.

Com efeito, o art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94, ao prever que a execução pode ser promovida nos próprios autos “se assim lhe convier”, evidencia tratar-se de faculdade conferida ao advogado, e não imposição legal.

A jurisprudência é firme nesse sentido, reconhecendo que a execução em autos apartados é plenamente válida, inclusive como forma de organização processual:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. PERMISSIVO DO
ART .
24, § 1o DA LEI No 8.906/94. PRECEDENTES DESTA e. CORTE DE
JUSTIÇA .
SENTENÇA CASSADA. FEITO QUE DEVE SER REMETIDO À ORIGEM PARA SER REGULARMENTE PROCESSADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13a
C .Cível
- 0031640-36.2019.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 11.06 .2021) (TJ-PR - APL: 00316403620198160001 Curitiba 0031640-36.2019.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Alexandre
Kozechen
, Data de Julgamento: 11/06/2021, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

Dessa forma, não há falar em inadequação da via eleita, pois a escolha pela execução autônoma encontra amparo direto na legislação e na jurisprudência pátria.

Nesse contexto, evidencia-se a ocorrência de
error
in procedendo
.

A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, exclusivamente em razão da via processual adotada. Entretanto, como visto, a legislação não impõe a obrigatoriedade de processamento do cumprimento de sentença nos autos principais quando se trata de honorários advocatícios.

Assim, ao extinguir o feito com base em premissa jurídica equivocada
,
qual seja, a inexistência de possibilidade de execução em autos apartados, o juízo de origem incorreu em vício de natureza processual, impedindo o regular exercício do direito de ação do advogado.

Tal circunstância impõe a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Diante da reforma da sentença extintiva, deixa-se de apreciar a insurgência relativa aos embargos de declaração, por perda de objeto.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026